Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-83.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001934-83.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO MALAGUTE GOMES - CPF: 017.561.951-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELCIO DE ARAUJO SILVA - CPF: 535.046.151-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA - DILIGÊNCIAS - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - AUTORIA DEMONSTRADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - CULPABILIDADE NEGATIVADA - FUNDAMENTO IDÔNEO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FRAÇÃO 1/8 - INTERVALO MÍNIMA E MÁXIMO DA PENA - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DIREITO SUBJETIVO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ENUNCIADO 8 TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas, bem como as demais provas produzidas”
(TJMT, AP NU 1000524-15.2021.8.11.0049).

O fundamento utilizado para negativar a culpabilidade [
“envolveu terceiros na empreitada, inclusive para a realização do frete, visando esquivar-se da responsabilização criminal por seu ato”
] apresenta-se idôneo para o aumento da pena-base por se tratar de contexto que revela maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 687.979/CE).

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [três anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp nº 2237246/MS).

Inexiste direito subjetivo do apelante à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp nº 2018132/PA).

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), considerando as circunstâncias desfavoráveis”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.092.741/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001934-83.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): RODRIGO MALAGUTE GOMES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO MALAGUTE GOMES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe NU 1001934-83.2020.8.11.0004), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155,
caput
, do CP - (ID 186023207).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona
“todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente os artigos 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF; e artigos 155, caput, do CP; artigos 155, caput e 386, inciso VII, ambos do CPP”
(ID 186023215).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 186023222).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Furto simples - Irresignação defensiva: 1) Pretendida absolvição do crime de furto simples, ao argumento de que não existem provas aptas a ensejar um édito condenatório - Inadmissibilidade - Conjunto probatório robusto e concludente a comprovar a prática delitiva do crime de furto pelo apelante - Manutenção da sentença condenatória é medida de rigor. 2) Pleito pela aplicação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, o redimensionamento do quantum atinente à circunstância judicial exasperada para o patamar de um 1/8 - Inviabilidade - In casu, evidencia-se que a argumentação empregada pelo Julgador é idônea para exasperar aludido vetor, qual seja, o fato de o apelante ‘... além de subtrair o bem da vítima, envolveu terceiros na empreitada, inclusive para a realização do frete, visando esquivar-se da responsabilização criminal por seu ato’, o que demonstra um elevado grau de culpabilidade a amparar a majoração da pena básica- Outrossim, acerca da irresignação defensiva no que diz respeito à aplicação da fração de elevação da pena-base é sabido que não existe um critério matemático obrigatório para sua fixação, sendo que frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) são meras orientações, podendo o Magistrado Sentenciante fixa-la de acordo com sua discricionariedade, de maneira motivada, obedecendo aos limites mínimos e máximos previstos no tipo penal de cada caso. Há de se destacar, que o princípio constitucional da individualização da pena exige que para cada caso em concreto, seja observada a figura típica e as circunstancias do crime, objetivas e subjetivas, para que a pena seja dosada na medida escorreita para cumprir suas finalidades, como fora realizado no caso em tela - Pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 189692679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 11 de julho de 2020, por volta das 14h, na Av. Borges, n. º3168, próximo ao Posto de Saúde, no Bairro Jardim das Mangueiras, em Barra do Garças/MT, o denunciado RODRIGO MALAGUTE GOMES, subtraiu para si 01 (uma) betoneira M400I, maqtron C, no valor de R$ 3.379,04 (três mil trezentos e setenta e nove reais e quatro centavos), de propriedade da vítima Suelcio de Araújo Silva (nota fiscal - fl.13, termo de apreensão e entrega fls.14/15). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO MALAGUTE GOMES como incurso na conduta prevista no artigo 155, caput, do Código Pena [...].”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 186022788)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrências, termo de apreensão (fls. 16), termo de entrega (fls. 17), relatório policial (fls. 25/29), depoimento da vítima e testemunhas. [...]

Malgrado a negativa do réu, tenho que sua versão não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório produzido nos autos, restando isolada e sem sustentação.

A vítima SUELCIO confirmou em Juízo o que ocorreu na data dos fatos, se recordando de ter sido desvendado o furto de sua betoneira, que teria sido encontrada em uma obra de JONILSON que, por sua vez, indicou ter a alugado da pessoa do réu.

JONILSON confirmou a declaração prestada em sede policial, elucidando os fatos apurados pelos policiais à época, chegando a autoria do furto contra a vítima como sendo o réu RODRIGO.

IVACI, afirmou que faz fretes e trabalha com transporte de passageiros, sabendo que na data dos fatos teria sido contratado pelo réu para realizar o frete de uma betoneira, retirando-a de uma obra e transportando-a para outra. Feito seu serviço, teria recebido o pagamento e partido. Posteriormente, após terem identificado seu carro, utilizado no frete, a polícia lhe procurou para esclarecimentos, ocasião em que confirmou ter transportado a betoneira a pedido do réu, que lhe pagou pelo serviço de frete. Mas, nunca imaginou que o bem não seria do réu e que estaria cometendo um crime.

A IPC KEILA descreve toda a atividade policial nas investigações que culminaram na identificação do réu como autor do delito em voga.

Comprovada a dinâmica delitiva, com indicação das testemunhas de que o réu teria sido o autor do ilícito, bem como a apreensão, reconhecimento e entrega do bem à vítima, não há falar em insuficiência probatória no caso concreto.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado à parte ré. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o acusado RODRIGO MALAGUTE GOMES como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. [...]

As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, sendo a culpabilidade do réu REPROVÁVEL, vez que além de subtrair o bem da vítima, envolveu terceiros na empreitada, inclusive para a realização do frete, visando esquivar-se da responsabilização criminal por seu ato.

Valoro cada circunstância supra na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, nos termos do entendimento do STJ.

Fixo a pena base em 1 ano, 4 meses e 15 dias.

Não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há nenhuma causa de aumento e diminuição de pena.

Desta feita, TORNO DEFINITIVA a pena do réu RODRIGO MALAGUTE GOMES em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Fixo em 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos para cada dia multa, considerando a capacidade econômica do réu. [...]

Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena.

Dadas as circunstâncias valoradas negativamente, tenho que este não faz jus à substituição de pena ou sursis. [...].”

(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 186023207)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 186022783 - fls. 12), Termo de Entrega (ID 186022783 - fls. 13) e Relatório de Investigação com anexos fotográficos (ID 186022783 - fls. 21/25; 33/34), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivaci Pedrosa Moreira, motorista (ID 186022783 - fls. 7; 29/31), Suelcio de Araujo Silva, vítima (ID 186022783 - fls. 9), Jonilson Rodrigues Porto, testemunha (ID 186022783 - fls. 14/15), e o apelante (ID 186022783 - fls.17/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Suelcio de Araujo Silva, vítima (mídia - ID 186023181), Keila Cristina Basso Pereira Batista, Investigadora de Polícia (mídia - ID 186023180), Ivaci Pedrosa Moreira, motorista (mídia - ID 186023175), Jonilson Rodrigues Porto, testemunha (mídia - ID 186023178), e o apelante (mídia - ID 186023200).

Dito isso, vejamos as provas.

Os depoimentos da vítima [Suelcio de Araujo Silva] e da investigadora de Polícia [Keila Cristina Basso Pereira Batista], em Juízo, são coerentes no sentido de que, no dia 11.7.2020, por volta das 14h, em uma construção localizada à Avenida Borges, nº 3.168, Bairro Jardim das Mangueiras, Barra do Garças/MT, 1 (uma) betoneira M400I, maqtron C, de sua propriedade, teria sido subtraída e transportada em um veículo Prisma vermelho, placas NGX-3610 (mídias - ID 186023181; ID 186023180).

As diligências realizadas pela investigadora de Polícia Keila Cristina Basso Pereira Batista [análise das imagens das câmeras de segurança do local] permitiram identificar o veículo utilizado no transporte [Prisma vermelho, placa NGX-3610], o motorista do veículo [Ivaci Pedrosa Moreira] e o endereço para onde foi levada a betoneira [Rua Alpes, nº 1.560, Bairro Setor São João, Barra do Garças/MT], uma outra construção, de responsabilidade de Jonilson Rodrigues Porto.

Constata-se das declarações de Jonilson Rodrigues Porto, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante [RODRIGO MALAGUTE GOMES], por meio de anúncio no Mercado Livre, alugou-lhe uma betoneira pelo valor de R$200,00 (duzentos reais), com o frete de R$50,00 (cinquenta reais), sendo que no dia 17.7.2020, por volta das 11h, o apelante entrou em contato para afirmar que
“a betoneira tinha dado problema”
;
“se fosse procurado por policiais era para alegar que tinha alugado de outra pessoa”
;
“de forma alguma era para dizer que tinha alugado de RODRIGO MALAGUTE GOMES”
;
“tem envolvimento com o comando vermelho”
(ID 186022783 - fls. 14/15; mídia - ID 186023178).

Nesse sentido também foram os depoimentos da testemunha Ivaci Pedrosa Moreira, de que foi contratado pelo apelante [RODRIGO MALAGUTE GOMES] para realizar o transporte dele e de uma betoneira da construção no Bairro Jardim das Mangueiras até o Bairro Setor São João pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), pois trabalha com fretes e transporte de passageiros (ID 186022783 - fls. 7; 29/31; mídia - ID 186023175).

No contexto, a autoria do furto está
demonstrada pelas
declarações das testemunhas [
Jonilson Rodrigues Porto e Ivaci Pedrosa Moreira], da vítima [Suelcio de Araujo Silva], informações existentes no Relatório de Investigação [análise das imagens das câmeras de segurança do local], bem como depoimento da
investigadora de Polícia [Keila Cristina Basso Pereira Batista]
, em Juízo,
o qual

afigura-se idôneo “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas, bem como as demais provas produzidas.”
(AP NU 1000524-15.2021.8.11.0049 - Relator:

Des. Paulo da Cunha - 6.9.2023)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
sopesada a depreciação da culpabilidade
.

O fundamento utilizado para negativar a culpabilidade [
“envolveu terceiros na empreitada, inclusive para a realização do frete, visando esquivar-se da responsabilização criminal por seu ato”
] apresenta-se idôneo para o aumento da pena-base por se tratar de contexto que revela maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 687.979/CE - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.10.2021).

A elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto [três anos], por vetorial negativa, aplicada pelo juiz da causa está subsidiada em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Anote-se que inexiste direito subjetivo do apelante à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Dessa forma, mantém-se a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, preserva-se a pena provisória em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III; STJ, AgRg no REsp nº 2.092.741/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 16.11.2023).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE NU 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024